Tribunal: STF
Processo: ACO 1572
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Feito extinto com resolução do mérito por renúncia ao direito sobre o qual se fundou a ação (art. 269, V, do CPC), sem condenação nos ônus da sucumbência. Agravo que impugna o afastamento dos honorários advocatícios. Lei 12.810/2013. Previsão de parcelamento do débito tributário com exclusão de 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários (art. 1º, § 2º). Agravo regimental não provido.



    1. Para exclusão de honorários advocatícios em caso de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, por adesão a parcelamento, há necessidade de que tais valores já tenham sido incorporados à dívida objeto de parcelamento (situação em que a exclusão em âmbito judicial evitaria o bis in idem da cobrança) ou tenham sido excluídos da consolidação do débito por determinação da própria legislação autorizadora do parcelamento.



    2. A lei 12.810/2013 permite o parcelamento das contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, mesmo que objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, com previsão de exclusão integral dos encargos legais – inclusive honorários advocatícios.



    3. A expressa previsão legal inserta no art. 1º da Lei 12.810/2013 de que se aplicam integralmente suas disposições “ainda que [o débito parcelado esteja] em fase de execução fiscal já ajuizada” não exclui o afastamento dos honorários em outras espécies de ação em que se discuta o débito, razão pela qual a isenção se aplica também às ações revisionais.



    4. Agravo regimental não provido.